Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700090-63.2020.8.07.9000 Agravante : DISTRITO FEDERAL Agravada : ANTONIA SOUZA SAMPAIO Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ratificada posteriormente pelo juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e da Saúde Pública do DF) que, nos autos da ação ordinária (0710181-32.2019.8.07.0018), ajuizada pela agravada, ANTÔNIA SOUZA SAMPAIO, determinou ao agravante a internação compulsória de ALISSON SOUZA SAMPAIO NOGUEIRA, em clínica especializada para o tratamento de dependentes químicos, na rede pública ou privada de saúde. Em consulta ao processo eletrônico de origem (no 0710181-32.2019.8.07.0018), verificou-se que a parte autora peticionou nos autos informando a perda superveniente do interesse processual (id. 66971209 autos de origem). Determinada a intimação do agravante, Distrito Federal, nos termos do despacho ao id. 8068939, sobreveio manifestação do ente estatal no sentido de que se aguardasse a prolação de sentença no processo de origem (id. 18688842). É o breve relatório. Decido. Consoante se verifica dos autos do processo de origem (no 0710181-32.2019.8.07.0018), o i. magistrado a quo proferiu sentença, julgando extinto o processo, sem apreciação de mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (id. 68298863 - autos de origem). Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Na hipótese dos autos, constata-se a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a vindicada prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica pleiteada pelo recorrente, em razão da r. sentença proferida nos autos de origem, de modo que o agravante perdeu o interesse de agir. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse processual. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1260559, 07275786120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. 1. Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência de sentença, restando, portanto, prejudicado o agravo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator